Tribunal: STF
Processo: ARE 1459320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - SONEGAÇÃO FISCAL - LAVAGEM DE CAPITAIS - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REVALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - POSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - GRAVE DANO À COLETIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - REITERAÇÃO DA LAVAGEM - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 1°, § 4º, DA LEI N° 9.613/98 - INVIABILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA - FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - VIABILIDADE - RECLUSÃO E DETENÇÃO - SANÇÕES DE MESMA ESPÉCIE - CÚMULO DE PENAS - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PERDIMENTO DE BENS IMÓVEIS - MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de sonegação fiscal e lavagem de capitais, por prova produzida judicialmente, mantém-se a sentença condenatória. O cálculo de exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a reprimenda mínima e a máxima cominada ao delito, dividindo o "quantum" pelo número de circunstâncias judiciais. O recrudescimento da pena-base exige concreta fundamentação, impondo-se a sua redução para atender ao princípio da individualização da pena (art. 59, CP). Não há que se reconhecer, em grau recursal, a majorante prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90 quando a definição de grave dano à coletividade não foi sequer debatida no juízo de origem, muito menos analisada pela sentenciante, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa e supressão de instância. Aplica-se a fração máxima (dois terços) para elevação da pena pela continuidade delitiva quando demonstrada a prática da sonegação fiscal por diversas vezes e por longo período de tempo. Demonstrada a prática reiterada da lavagem de bens e valores, não há que se decotar a majorante do art. 1°, § 4º, da Lei nº 9.613/98. Em se tratando de sanções de mesma espécie - privativas de liberdade - aplicadas em cúmulo material (art. 69, CP), necessária a soma das penas, mesmo que de detenção e de reclusão, e a fixação de novo regime prisional (art. 33, § 2°, "a", CP), conforme interpretação do art. 111 da LEP. Ausente decisão no primeiro grau sobre o perdimento de bens imóveis, deve a matéria ser submetida primeiramente à análise no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente